Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXECUTADO REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL.
1. Decisão que indefere pedido de expedição de ofício aos bancos, a fim de averiguar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via BacenJud.
2. O posicionamento atual do STJ é possível alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar em hipóteses em que o percentual de constrição não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
3. Nesse contexto, a prova requerida, visando demonstrar a natureza remuneratória do valor bloqueado, é indiferente à continuidade do feito executivo.
4. Agravo não provido.